Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1006744-92.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
RECORRIDO: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se Remessa Necessária de Sentença proferida nos autos da Ação Mandamental no 1006744-92.2017.8.11.0041, impetrado pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. em face do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT, pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a imediata liberação das mercadorias apreendidas ilegalmente com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito - TAD no 1128649-0 (NF 210), independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal e, como consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Sem recurso voluntário (id 7558339).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pela retificação da sentença. (Id 8496574)
É o relatório.
Decido.
A matéria comporta julgamento antecipado nos moldes do artigo 932, do CPC/15.
Depreende-se dos autos que a apreensão de mercadoria se deu em razão da infração disposta no artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7.098/19981, bem como os artigos 915, 916 e 952, § 1o, inciso III do RICMS/MT, o que demonstra a ocorrência de ilícito material apto a ensejar a manutenção das apreensões.
Vejamos:
“Lei no 7.098/98.
Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
(...)
§ 3o Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.(Nova redação dada pela Lei 8.628/06)
§ 4o A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo.
§ 5o O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado, conforme previsto na legislação tributária. (Nova redação dada pela Lei 9.226/09)”
“RICMS/MT.
Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)
Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)
Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.
§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:
(...)
III – quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado.”
Dessa forma, constata-se que a ausência do recolhimento do diferencial de alíquota - infração material permanente, motivou a apreensão, o que afasta a ilegalidade da manutenção da apreensão e se amolda às hipóteses elencadas na tese fixada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Vejamos:
“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.
1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas ‘sanções políticas’ como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.’ (TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Seção de Direito Público, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/09/2019, publicado DJE n. 10593, de 07/10/2019)
Deste modo, em se tratando infração material de caráter continuado, nos termos do incidente de resolução de demanda repetitivo acima transcrito inexiste ilegalidade na apreensão das mercadorias pela autoridade fazendária.
Razão disso, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea “c”, do CPC/15, RETIFICO A SENTENÇA SOB REEXAME, para denegar a ordem, ante a ausência de ilegalidade no ato combatido.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora